Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701035-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: MAXIMO BATISTA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Autora CAESB, em face das decisões interlocutórias proferidas nos autos da ação de cobrança n. 0715212-91.2023.8.07.0018, proposta em face de MÁXIMO BATISTA DE JESUS. (i) de ID 182849227 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que declarou a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a presente causa, bem como determinou a redistribuição dos autos para o Juízo de uma das Varas Cíveis do domicílio do Réu (Ceilândia) e a (ii) de ID e 183327472, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia determinando ao Agravante o recolhimento das custas processuais. Confira-se as decisões agravadas: Decisão 1: Trata-se de ação submetida ao procedimento comum na qual a sociedade de economia mista distrital COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB figura como demandante, por meio da qual postula que a demanda trâmite junto ao Juízo Fazendário. Como já se sabe, a competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal é estabelecida com base na razão da pessoa (ratione personae) e, até a promulgação da Lei n. 13.850/2019, exigia a presença do Distrito Federal ou de qualquer entidade da Administração descentralizada distrital como parte ou assistente na demanda. Todavia, com a entrada em vigor do indigitado texto normativo, a Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) foi retificada com o intuito de excluir da competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal as ações em que as sociedades de economia mista distritais figurem como partes ou assistentes. Se assim o é, confira-se: Art. 26 - Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. A despeito da tese de fixação de competência defendida pela autora, sabe-se que no julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da ADPF 890/DF – mediante o qual a Suprema Corte estabeleceu a tese que determina que as condenações judiciais contra a CAESB devem observar as disposições do art. 100 da Constituição da República – não houve a invalidação ou declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 13.850/2019 e, por conseguinte, a repristinação da redação original da Lei n. 11.697/2008, mantendo-se as competência do Juízo Fazendário para análise de ações nas quais as sociedades de economia mista distritais fossem autoras, rés, assistentes, litisconsortes ou opoentes (excetuadas as ações de falência e de acidentes de trabalho). Sobreleve-se, por oportuno, que no ordenamento jurídico a “alteração de fato” mencionada pela CAESB em suas argumentações, não possui o condão de promover alterações legislativas, mesmo porque, cumpre destacar que a matéria concernente à competência absoluta das Varas da Fazenda Pública do Poder Judiciário Distrital não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no curso do julgamento da ADPF n. 890/DF. O Ministro Dias Toffoli, relator da ação, bem delimitou a controvérsia, de modo que eu seu relatório restou consignado o seguinte cenário: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, com pedido de medida liminar, contra decisões judiciais proferidas pelas Varas do Trabalho do Distrito Federal e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (...), as quais têm determinado bloqueios e outros atos de constrição judicial sobre bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sociedade de economia mista distrital. Logo, não tendo o artigo 26 da Lei n. 11.697/2008 e com redação dada Lei n. 13.850/19 sido sequer mencionado no Acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal não há que se cogitar a modificação da competência fixada pela legislação de regência. A matéria já vem sendo debatida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, tem exarado o entendimento de que não houve revogação da Lei de Organização Judiciária no que se refere aos dispositivos legais que tratam da competência dos Juízos Fazendários, observe-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. ADPF 890/DF. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO. DÍVIDA SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO. ANTES DO AJUIZAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese firmada no julgamento da ADPF n.o 890/DF, com a aplicação pelo Supremo Tribunal Federal do regime de precatórios à Caesb, na forma do art. 100 da CR/88, não alterou a competência da Vara de Fazenda Pública do DF, seja pela inexistência de declaração de inconstitucionalidade art. 26, I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), seja pela ausência de alteração legislativa ampliando o referido rol, para abarcar sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Incumbe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água e esgoto em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 4. O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1792476, 07155883120238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Ressalvam-se os grifos DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CENTO E VINTE (120) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/11, DA ADASA. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FATURAS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DA TITULAR DA LIGAÇÃO. 1. Desde as modificações introduzidas pela Lei no 13.850/19 ao art. 26, da Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal deixaram de ter competência para o julgamento das demandas envolvendo sociedades de economia mista da administração indireta local, como é o caso da Caesb, ressalvadas apenas as demandas que já estivessem em curso. Tal conclusão não é afetada pelo que discutido no âmbito da ADPF no 890, até porque inexiste impedimento para que, em havendo condenação em seu desfavor, a requisição de pagamento seja expedida por vara de competência cível. Preliminar rejeitada. 2. Consoante o § 5o do artigo 121 da Resolução no 14/11, da Adasa, é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos cento e vinte (120) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 3. Incabível a condenação da atual titular da unidade consumidora por débitos anteriores, devendo a cobrança ser movida em face do espólio da cliente falecida, sequer quanto ao período em que passou a morar no imóvel, pois não há débitos em aberto registrados, impondo-se a improcedência do pedido reconvencional. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1752957, 07041683020228070012, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Ressalvam-se os grifos Outro ponto relevante consiste no fato de que o ordenamento jurídico brasileiro não contém qualquer obstáculo para que uma obrigação de pagar quantia certa reconhecida em sentença proferida por Vara não Fazendária seja efetivada na forma do art. 100 da Constituição da República. Logo, sendo matéria de competência absoluta deve ser reconhecida de ofício, consoante exige o artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil e, por isso, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente causa, bem como DETERMINO a redistribuição dos autos para o Juízo de uma das Varas Cíveis do domicílio do Réu (Ceilândia), considerando o disposto no caput do art. 46 do Código de Processo Civil. Cumpre-se independentemente de preclusão. Decisão 2: Ao contrário do que alega a parte autora, a sociedade de economia mista em questão, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 890/DF, suscitou a questão de eventual imunidade ou dispensa tão somente com relação aos impostos. Portanto, as custas iniciais, que são taxas ou tributos em sentido amplo não estariam acobertadas por determinado entendimento. Em sendo assim, deve a requerente proceder ao recolhimento das custas processuais. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. A Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) a questão central gira em torno da submissão da Agravante ao Regime de Precatórios, e, via de consequência a isenção do pagamento das custas processuais; (ii) o Pretório Excelso concedeu à CAESB benefício de ordem processual, cujo objetivo foi o de proteger a sua organização financeira e orçamentária - na espécie, a mesma aplicável a fazenda pública; (iii) é imperativo salientar a competência das Varas Fazendárias para o julgamento do presente feito, especialmente quando a CAESB figura como parte; (iv) na petição inicial a Agravante reforça pelo não adiantamento das custas em razão da aplicação do REGIME DE PRECATÓRIOS À CAESB, e ainda, pela tramitação do feito nas Varas Fazendárias, dada a competência para julgar os processos em que a Caesb for parte; (v) o Pretório Excelso concedeu à CAESB benefício de ordem processual, cujo objetivo foi o de proteger a sua organização financeira e orçamentária - na espécie, a mesma aplicável a fazenda pública. por consequência lógica da decisão proferida na ADPF n. 890/DF do STF, enquadra a Caesb nesta prerrogativa processual inerente à Fazenda Pública, com implicações no regime de precatórios, pagamento de custas e juízo competente, haja vista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro; (vi) o art. 91 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública sejam pagas ao final pelo vencido, já foram estendidos à CAESB, pois infere-se tratar de questão de organização financeira e legalidade orçamentária, com implicações no regime de precatórios; (vii) sendo as condenações em face da CAESB para o pagamento seguirão o regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal, via de consequência a Agravante esta dispensada do pagamento das custas. Ao final, pede: Isso posto requer seja conhecido o recurso tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Requer a liminar e que seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo. Requer, em observância ao entendimento externado pelo c. STF, o julgamento do feito na Vara fazendária. E por fim, no mérito, que seja confirmado o entendimento consolidado na ADP 890 e conceda a dispensa do adiantamento do pagamento das custas. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. De início, cumpre esclarecer que a Agravante recorre de duas decisões diversas, prolatadas por juízos distintos. DECISÃO 1 – DA COMPETÊNCIA A Agravante requer, “em observância ao entendimento externado pelo c. STF, o julgamento do feito na Vara fazendária”. Quanto à competência, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela Agravante Observa-se que a Agravante nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Assim sendo, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. DECISÃO 2 – GRATUIDADE DA JUSTIÇA A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Convém pontuar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890/DF, concluiu que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, deve se submeter ao regime alusivo à expedição de precatórios. Destaque-se que o fato de a Agravante poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz, automaticamente, à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade pretendido. Nada obstante, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão que determinou o recolhimento das custas até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão (1a Vara Cível de Ceilândia), na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024 12:49:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador